Tribunal: CARF
Processo: 12670.000551/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000551/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LEANDRO GOMES CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$791,92, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson
Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 55/58), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.601,09 para saldo
de imposto a pagar de R$5.417,61.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Intimado contribuinte não comprovou nos termos da intimação desembolso de
pagamentos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000551/2009-14
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000551/2009-14

Considerado valor de R$ 6.000,00 relativo a fisioterapia tendo em vista documentos
apresentados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/3/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
13/4/2009, às fls. 2/51 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de extratos bancários
próprios e de sua empresa, de forma a demonstrar os saques efetuados para quitar as despesas
médicas.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 130/134):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através de documento
hábil que comprove o efetivo dispêndio e a efetiva prestação de serviços ao
contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/9/2011 (fl. 137), o contribuinte, em
13/10/2011 (fl. 138), apresentou recurso voluntário, às fls. 138/225, alegando, em apertado
resumo, que:
- as despesas efetuadas com Unimed restariam comprovadas por meio dos
comprovantes de pagamentos juntados, no montante de R$791,92.
- estaria juntando recibos mensais emitidos pelo profissional Sergio José,
ressaltando que os pagamentos teriam sido efetuados em espécie, inexistindo óbice legal nesse
sentido.
- os documentos dessa despesas preencheriam os requisitos legais e ele disporia da
capacidade de pagamento, cabendo, no seu entendimento, o restabelecimento da dedução.
- os recibos emitidos por Igor Kersevan também preencheriam os requisitos legais
e retratariam a evolução do tratamento.
- o recorrente possuiria lastro financeiro para essas despesas, não havendo que se
falar em não disponibilidade de recursos.
- os documentos juntados comprovariam a efetividade dos serviços.
- jurisprudência administrativa apontaria a possibilidade do pagamento em
espécie, bem como que os recibos seriam documentos hábeis a fazer prova das despesas médicas
declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autuação consigna a aceitação de
despesas no montante de R$6.000,00, apontando que para a diferença, de R$14.791,92, não teria
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000551/2009-14

havido comprovação quanto ao efetivo desembolso das despesas declaradas, conforme intimação
(fl.81).
A decisão recorrida manteve a autuação, apontando que o contribuinte deixou de
apresentar documentos hábeis de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos
serviços médicos declarados.
De inicio, verifico que a glosa recai sobre os seguintes pagamentos (fl.61):
Sergio José – R$9.200,00
Igor Kersevan – R$4.800,00
Unimed Santos – R$791,92
Em relação à Unimed, em atendimento ao primeiro termo de intimação fiscal, o
contribuinte apresentou documentos de fls. 67/78. Verifico que, em seguida, a autoridade fiscal
emitiu novo termo de intimação, onde não fez qualquer exigência em relação a essa despesa
(fl.81). Assim, embora seja o fundamento da autuação, verifico que não houve intimação para
comprovação do efetivo pagamento da despesa efetuada com Unimed. Depreende-se que tal
glosa decorreu de equívoco, visto que o dossiê fiscal consta de fls. 54/128 e à fl.61 consta
anotação que indica que a autoridade fiscal teria considerado tal despesa comprovada.
Assim, seja pela falta de intimação para comprovação dessa despesa, seja pelos
elementos comprobatórios acostados aos autos, a glosa da despesa efetuada com Unimed, no
valor de R$791,92, deve ser cancelada.
No tocante às despesas com Sérgio José e Igor Kersevan, o recorrente argumenta
que os recibos seriam documentos hábeis a fazer prova das despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000551/2009-14

Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, a exigência encontra respaldo na legislação de regência, não havendo
que se cogitar de qualquer irregularidade do feito.
De fato, a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o contribuinte abriu
mão da força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos
pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000551/2009-14

A alegação de que teria disponibilidade financeira não o socorre, visto que a
autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos. Ademais,
existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a exigência de
elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste voto.
Assim, no tocante às despesas informadas com os profissionais Igor e Sergio, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$791,92.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital